Tribunal: STF
Processo: ARE 1403573
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. IMÓVEL DESOCUPADO. INVASÃO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REVOGADA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. PEDIDO ALTERNATIVO PARA RECEBIMENTO DO RECURSO COMO RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.